Tribunal: TCU
Processo: 015.776/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10028/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia acerca de supostas irregularidades ocorridas no Município de Mucuri/BA relacionadas ao uso indevido de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no exercício de 2019. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, em sua análise, verificou que: i) o valor contratado por dispensa de licitação - DL 47/2019 soma R$ 134.095,80, com vigência contratual de 7 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2019, tendo sido realizados dois pagamentos no valor total de R$ 41.012,35, montante inferior à soma para abertura de tomada de contas especial neste Tribunal; ii) não foram apresentados indícios de restrição aos objetivos do PNAE no exercício de 2019; iii) a prestação de contas dos recursos do PNAE, exercício de 2019, ainda será encaminhada pela Prefeitura Municipal de Mucuri/BA para análise pelas áreas técnica e financeira do FNDE e que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente, no caso o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; considerando os pareceres uniformes da SecexEducação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso IV, do Regimento Interno; 103, §1o, e 106, §3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução à peça 5 e da documentação acostada à peça 3 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência dos indícios de irregularidades constantes desta representação com vistas à análise desses indícios em conjunto e em confronto com a prestação de contas do PNAE, do Município de Mucuri/BA, referente ao exercício de 2019; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 5 ao representante e à Controladoria-Geral da União; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.776/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 1.3. Unidade: Município de Mucuri/BA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.